Tribunal: TJSP
Processo: 2290349-60.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao agravo da parte autora, alegando obscuridade quanto à necessidade de ordem judicial para desocupação de área pública.
II. Questão em Discussão
A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao agravo da parte autora, alegando obscuridade quanto à necessidade de ordem judicial para desocupação de área pública.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de ordem judicial para a desocupação forçada de área pública ocupada por famílias há mais de uma década.
III. Razões de Decidir
O acórdão recorrido consignou que não há risco iminente de reintegração de posse sem ordem judicial, considerando a diligência do Município em atender as famílias afetadas.
Necessidade de explicitar a impossibilidade de desocupação forçada sem ordem judicial anterior que a determine, conforme apontado pelo Procurador de Justiça.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que a desocupação forçada requer ordem judicial prévia, sem efeito modificativo do julgado.